Tribunal: TJMT
Processo: 1029875-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029875-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MANOEL MARTINS DE SOUSA - CPF: 075.457.063-07 (PACIENTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), MATEUS RAPOSO DE MATOS - CPF: 615.448.893-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (
iii
) definir se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia foi oferecida em 05
de setembro de
2025
e a prisão preventiva reavaliada em 09
de setembro de
2025, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP, não se configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas (116,42g de pasta base de cocaína

e comprimidos análogos a ecstasy), aliadas ao modo de acondicionamento fracionado e à apreensão de instrumentos típicos do tráfico (balança, embalagens plásticas e máquina de cartão), constituem fundamentos idôneos para
a
manutenção da prisão preventiva
por necessidade de
garanti
r
da ordem pública.

A existência de
investigações
criminais anteriores por tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva, conforme a tese nº 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT, que admite a custódia cautelar com base em investigações e ações penais em curso.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública evidenciado pelo padrão de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O oferecimento
da denúncia e a reavaliação judicial da prisão preventiva afastam
a
alegação de excesso de prazo.

A quantidade, a variedade e
a forma de
acondicionamento dos entorpecentes, somados à apreensão de instrumentos associados ao tráfico, legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Registros
de investigações
criminais anteriores
, ainda em curso,
por delitos análogos constituem elementos concretos que evidenciam
o
risco de reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando presentes indícios de dedicação reiterada à prática do tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 316, parágrafo único, 319 e 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Enunciado
25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, tese nº 6; TJ-MT, HC nº 1034950-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
Manoel Martins de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT,
que,
no âmbito do processo
criminal
nº 1010774-95.2025.8.11.0040
, decretou-lhe a prisão preventiva.

S
ustenta
-se
, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal supracitada, alegando: (i) excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 25 de julho de 2025, sem que o Ministério Público
tenha formalizado a peça acusatória; (
ii
) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
,
previstos no art. 312 do CPP; (
iii
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido
(ID.
311592898
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações
(ID.
314165868
)
, defendendo a legalidade do ato impugnado e esclarecendo que permanecem hígidos os fundamentos do decreto preventivo, uma vez que não houve qualquer fato novo que tenha o condão de modificar o cenário apresentado na demanda.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, opinou pela denegação da ordem (ID. 315044899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

O impetrante
alega a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que o paciente está preso desde 25 de julho de 2025 sem que o Ministério Público tenha apresentado a peça acusatória
;
a ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
;
e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão
, nos termos do art. 319 do mesmo diploma.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem
, consoante passo a demostrar.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de julho de 2025, na cidade de Sorriso/MT, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

De acordo com o
B
oletim de
O
corrência
(ID.
311513352
, fls. 24)
, a prisão ocorreu durante operação policial, após denúncia anônima sobre tráfico de drogas
na região. Na ocasião, foram apreendidos diversos materiais, incluindo 83 papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína, uma pedra média d
e

pasta base de cocaína
, 5 comprimidos aparentando ser ecstasy, R$ 292,00
(duzentos e noventa e dois reais)
em espécie, uma balança de precisão, embalagens plásticas, um celular e uma
máqu
ina
de cartão.

O
L
audo
P
ericial
P
reliminar
n°
543.3.10.9907.2025.041935-A01
(ID.
311513352
, fls. 09-15)
apresentou
resultado positivo para cocaína, apontando a apreensão de 116,42g de pasta base de cocaína, além da presença de resquícios de maconha em parte das amostras.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado no Enunciado 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a expressiva quantidade de drogas enseja
o reconhecimento da
necessidade de
garanti
r
a ordem pública
, fundamento apto a embasar o decreto ou a
manutenção de prisão preventiva,
ipsis litteris:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Em situação análoga,
este

Egrégio
Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a diversidade e o acondicionamento dos entorpecentes, aliados à gravidade concreta da conduta, constituem fundamentos idôneos à manutenção da prisão preventiva, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis. Abaixo transcreve-se
, para ilustrar,
a ementa do
referido
julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à periculosidade do agente.

2 A diversidade e o acondicionamento dos entorpecentes são fatores idôneos para fundamentar a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.

3. Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos legais da prisão preventiva.

(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10349509820248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2025)

Diante desse contexto fático, verifica-se que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somadas ao modo de acondicionamento fracionado em múltiplos papelotes e à presença de objetos comumente associados ao tráfico (balança de precisão, embalagens plásticas e máquina de cartão), constituem elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva
para a
garantia da ordem pública, sem prejuízo da análise aprofundada durante a instrução processual.

Quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, verifica-se, a partir de consulta realizada no sistema
PJe
dos autos originários, que
a
denúncia
foi apresentada em 05 de setembro de 2025 (ID.
207120096
, autos originais) e
a prisão preventiva foi objeto de rean
á
lise
pelo
juízo
a quo
na data de 09 de setembro de 2025,
oportunidade em que proferiu
decisão
pela
manutenção da prisão preventiva
(
ID.
207289400
,

autos originais)
.

Portanto, n
ão se constata constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a denúncia foi regularmente oferecida e o Juízo de origem realizou a reavaliação da prisão preventiva em 9 de setembro de 2025, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, demonstrando a observância dos marcos legais para a manutenção da medida cautelar.

Além disso, quanto
à
necessidade de manutenção da prisão preventiva, verifico que
o paciente possui registros
de investigações
criminais
em andamento
, incluindo o APF 1015220-78.2024.8.11.0040 de 01 de novembro de 2024 por Tráfico de Drogas (respectiva Ação Penal PJE 1016293-85.2024.8.11.0040), bem como o APF 1008891-16.2025.8.11.0040 de 25 de junho de 2025 também por Tráfico de Drogas.

Se
gundo entendimento jurisprudencial consolidado, podem configurar o
periculum
libertatis
, a quantidade de entorpecentes apreendidos, o modo de acondicionamento fracionado em múltiplos papelotes, a apreensão de objetos frequentemente associados ao tráfico, como
balança d
e precisão, e os registros de procedimentos anteriores por infrações semelhantes, sem que isso implique em qualquer juízo antecipado sobre a culpabilidade do paciente.

Comungando com esse entendimento
, destaco o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 deste Tribunal de Justiça, que firmou a tese nº 6:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No tocante à viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, verifica-se que
deve ser
afastada essa possibilidade
,
diante
do
risco concreto à ordem pública.
Dev
e
m ser
observad
as

a
s circunstâncias fáticas do caso
concreto, que
revelam um padrão de atuação voltado ao tráfico
de drogas
, com indícios de envolvimento continuado na prática delitiva, o que inviabiliza, neste momento processual, a adoção de medidas menos gravosas
,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em
cons
onância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Manoel Martins De Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025